Tribunal: TJMT
Processo: 1014684-23.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014684-23.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ISMAIL CLEMENTE DA SILVA - CPF: 121.719.561-00 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO DAS PARCELAS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – INDICAÇÃO DE FRAUDE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO – CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – TED – TRANSFERÊNCIA – VALOR CREDITADO NA CONTA DO RECORRENTE – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Os elementos dos autos evidenciam suficientemente que a parte autora firmou o contrato de empréstimo consignado com a ré, elidindo a alegação de fraude na contratação constante na inicial.

II - Regularidade dos descontos do benefício previdenciário de aposentadoria do autor, não havendo falar em declaração de inexistência de dívida, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1014684-23.2020.8.11.0003 interposto por ISMAIL CLEMENTE DA SILVA contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” onde litiga com BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. perante 2° Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 95002540 o magistrado de piso julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, e, ante a sucumbência da parte autora, condenou-a ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixou em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiária da AJG.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 95002542 que só tomou conhecimento que houve descontos indevidos, após retirar um extrato de empréstimo consignado, e, que o apelado não comprovou a regularidade contratual, tão pouco que a ora apelante efetivamente recebeu o valor mencionado no extrato do INSS;

Alega que os empréstimos foram fraudulosos, e que não usufruiu dos valores, e vem sofrendo prejuízos de ordem material e moral, face aos descontos realizados em sua única fonte de renda;

Afirma que o Apelado apresentou meras páginas de computador, que não contem serventia nenhuma, “Embora a contratação aparente esteja regular, dada a coincidência de assinatura dos contratos com aquela aposta nos documentos pessoais da Autora, a requerida não se desincumbiu de comprovar que a Autora recebeu o valor proveniente de empréstimos, sendo certo que tela de sistema de computador é prova unilateral e insuficiente;

Sustenta que a cédula de crédito apresentada não comprova o vínculo com a à instituição bancária, e que o documento no valor de R$915,64 (novecentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos) que indica liberação de valores no Banco Itaú Unibanco S/A (7866), Agência: 7866, Conta n°: 6342-8 e transferência eletrônica (TED), no valor de R$269,41 (duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos), não possui força probante;

Registra que há ocorrência de dano moral.

Contrarrazões sob ID. 95002549 pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS ajuizada por ISMAIL CLEMENTE DA SILVA, doravante denominado recorrente, em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, doravante denominada recorrida.

Noticiou a parte autora/recorrente que verificou a existência de empréstimo consignado em seu nome (contrato no 617260297), com início em 05/2020, qual desconhece, no valor de R$ 915,24 (novecentos e quinze reais e vinte e quatro centavos), a ser pago em 84 parcelas de R$ 21,26 (vinte e um reais e vinte e seis centavos), descontáveis em seu benefício previdenciário.

Em sua defesa o banco recorrido sustentou a regularidade do contrato firmado entre as partes com a consequente inexistência de danos morais e materiais.

O juiz aquo julgou a ação improcedente.

A tese recursal funda-se na afirmação de que os documentos apresentados pela instituição bancária são unilaterais e não comprovaram o vínculo jurídico ou recebimento de valores.

É patente que a relação travada entre as partes é eminentemente de consumo, por isso, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira no mercado de consumo.

Destaque-se o Enunciado n. 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

O crédito consignado tem sua concessão pactuada através de um contrato mútuo, oneroso, pois existe reciprocidade de ônus e de vantagens para as partes contraentes, em razão das obrigações assumidas que mutuamente. A relação jurídica que se estabelece é regulada pelo Código Civil e pelo Código de Defesa do Consumidor de forma mista. Na definição clássica de Clóvis Beviláqua, “o contrato é o acordo de vontades para o fim de adquirir, resguardar, modificar ou extinguir direitos”.

Logo, o beneficiário ao contratar o empréstimo consignado manifesta sua vontade em adquirir o recurso financeiro disponibilizado pelo banco e aceita o ônus imposto, referente as parcelas acrescidas dos juros.

Nesta toada, temos a definição doutrinária de Silvio Rodrigues: “empréstimo é o contrato pelo qual uma das partes entrega uma coisa à outra, para ser devolvida em espécie ou gênero”.

O contrato mútuo possui previsão no Código Civil em seu capítulo VI, artigo 586:

“O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. ”

Insurge-se a autora/recorrente com a sentença que julgou improcedente seu pleito indenizatório.

Compulsando o caderno processual, em especial o documento juntado sob ID. 95002535 - Pág. 1 denominado “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO” verifica-se claramente a contratação de empréstimo consignado entre os litigantes, caindo por terra a alegação autoral de desconhecimento do negócio ensejador dos descontos impugnados.

A relação jurídica e realização de empréstimos são fatos incontroversos nos autos.

Cumpre informar que o instrumento indexado nos autos por si só já é suficiente para julgar improcedente o pleito autoral, descabendo à parte recorrente em sede recursal modificar os fatos que o levaram a buscar o Poder Judiciário, uma vez que em sua exordial restou expressamente consignado “desconhecer completamente da suposta contratação”, mesmo assim, a instituição financeira acionada anexou sob ID. 95002536 comprovante de depósito, objeto do contrato de empréstimo, que se mostra perfeitamente válida para demonstrar o depósito e recebimento, tendo sequer a parte consumidora apresentado prova em contrário nos autos.

In casu a parte apelante não teve êxito em provar a versão trazida em sua petição inicial ou recurso, por sua vez, a instituição financeira demonstrou que o negócio entabulado se deu de forma legal e idônea.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

Ora, se existe de um lado o cumprimento de um contrato pelo banco recorrente que disponibilizou na conta do recorrido determinado valor e, de outro lado, o não pagamento, mas apenas o recebimento do dinheiro, configurada está a inadimplência.

A jurisprudência nacional corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – EMPRÉSTIMO PESSOAL, COM DESCONTO DAS PARCELAS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – INDICAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PLEITO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO – CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – TED – TRANSFERÊNCIA – VALOR CREDITADO NA CONTA DO RECORRENTE – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA, EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. I. Hipótese em que os elementos dos autos evidenciam suficientemente que a autora firmou o contrato de empréstimo consignado com a ré, elidindo a alegação de fraude na contratação constante na inicial. II. Regularidade dos descontos do benefício previdenciário de aposentadoria do autor, não havendo falar em declaração de inexistência de dívida, repetição do indébito ou reparação de danos morais. Recurso improvido.” (Apelação Cível no 201900727033 no único 0000245-73.2018.8.25.0045 - 1a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Cezário Siqueira Neto - Julgado em 04/11/2019)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a r. sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais uma vez que foram fixados no percentual máximo em primeira instancia conforme o art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021